Tribunal: TJBA
Processo: 8000201-13.2017.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000201-13.2017.8.05.0043 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado(s): TIBERIO DE MELO CAVALCANTE APELADO: WILLIAN SANTANA DA SILVA Advogado(s):LIGIA DA SILVA MATOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CONDENAÇÃO IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização decorrente de seguro DPVAT, fixando os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, considerando o valor irrisório da condenação (R$ 337,50). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de honorários advocatícios deve ser reduzido, considerando que supera o próprio valor da condenação. III. Razões de decidir 3. Nas causas em que for irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º do art. 85 do CPC. 4. No caso concreto, o valor da condenação corresponde a R$ 337,50, afigurando-se irrisória a verba honorária, ainda que fixada no máximo legal de 20% (R$ 67,50). 5. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado a título de honorários advocatícios mostra-se razoável e proporcional, considerando o trabalho realizado pelo advogado, que envolveu a produção de prova pericial e impugnação a argumentos técnicos. 6. A Súmula 201 do STJ, que estabelecia limites para a fixação dos honorários advocatícios, foi editada sob a égide do CPC/1973 e não encontra correspondência no atual diploma processual civil. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para R$ 2.500,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: "Nas causas em que o valor da condenação é irrisório, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, mesmo que o valor arbitrado supere o montante da condenação." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, § 8º e § 11. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.531260-6/003, Rel. Des.(a) Marcus Vinícius Mendes do Valle (JD Convocado), 19ª CÂMARA CÍVEL, j. 03/04/2025, p. 09/04/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000201-13.2017.8.05.0043, sendo Apelante a Seguradora Lider Dos Consórcios Do Seguro DPVAT S/A e Apelado Willian Santana da Silva, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator